Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA PELA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO E SAQUE REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE. FORNECIMENTO DE SENHA PELO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS.

1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a sentença hostilizada já atende a pretensão do apelante.

2. Em se tratando de relação de consumo, em que o autor se apresenta como destinatário final de serviços prestados pela instituição financeira, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

3. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). A responsabilidade objetiva só é elidida nos casos específicos estipulados no art. 14, §3o, do CDC.

4. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5. Havendo clonagem de cartão do correntista, com a posterior realização de operações de crédito e débito, por meio de fraude perpetrada por terceiros, e diante da não comprovação de que tais operações tenham sido realizadas mediante o fornecimento da senha pelo titular do cartão, resta afastada a culpa exclusiva do consumidor, configurando a hipótese de responsabilidade do fornecedor, em razão do fortuito interno.

6. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, improvido.